Tribunal: TJDFT
Processo: 0724295-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724295-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUCIA TOSTES DE AQUINO LEITE AGRAVADO: SERGIO ELIAS CORREA DA SILVA D E S P A C H O Intimada para comprovar o recolhimento em dobro do preparo, a parte Agravada colacionou aos autos petição (ID 29286737) e dois comprovantes de pagamento do preparo (IDs 29286739, 29286740), esclarecendo que o primeiro é referente às custas pagas em 27/7/2021 e o segundo ao pagamento dessas em 23/9/2021. Todavia, os referidos comprovantes vieram desacompanhados das respectivas guias de recolhimento. Desse modo, concedo à parte Agravante o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para juntar as guias de recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator